Tribunal: TJPA
Processo: 0809906-30.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809906-30.2019.8.14.0040

APELANTE: JOAO MARIA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O DIREITO AO REAJUSTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS COM BASE NA LEI 4.230/02. PROCESSO EXTINTO
NOS TERMOS DOS ARTIGOS 525, §1º, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação mandamental coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste dos vencimentos no percentual de 8,82% com base na Lei nº 4.236/02.

2.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença para que seja o recorrido condenado a pagar os valores referentes ao retroativo de diferença salarial nos moldes do pedido da inicial.

3.

Afirma o autor que recebe o reajuste judicial desde janeiro de 2009 e que foi exonerado em função de ter se aposentado em junho de 2010 e assim, pleiteia somente aos valores retroativos até dezembro de 2008, o que perfaz o total de R$ 16.315,89 (dezesseis mil trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

4.

Ao analisar a demanda, o Juízo de piso acolheu a impugnação do Município de Parauapebas e extinguiu o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.

5.

Pois bem, analisando os autos e o teor da sentença, verifica-se que não merece prosperar as razões apresentadas pelo apelante, na medida em que, pelo que se extrai dos autos, especificamente, no acordo celebrado entre o Município e o SINSEPPAR – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas o qual consta a
quitação das diferenças devidas do período de abril/2002 a maio/2010, e como o apelante se aposentou em junho/2010, tal valor foi devidamente pago conforme impugnação apresentada pelo apelado
.

6.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Decisão Unânime.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
João Maria Rodrigues

contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas
, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença

proferida no Mandado de Segurança nº 0000086-27.2003.8.14.0040, proposto em face do
Município de Parauapebas.

Em síntese,
o autor ajuizou a referida ação relatando, que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, na qualidade de representante processual, impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, que tramitou perante o Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, onde foi reconhecido o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas, ao reajuste salarial no percentual de 8,82%, com base na Lei nº 4.236/02, e apesar do trânsito em julgado da decisão ter ocorrido em 2007, o Município requerido não procedeu a aplicação dos devidos reajustes, o que levou o autor a recorrer ao Judiciário.

Ao analisar a demanda, o Juízo de piso
acolheu a impugnação do Município de Parauapebas e extinguiu o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.

(Id n° 4644992).

O Autor opôs embargos de declaração (Id n° 4644993), os quais foram rejeitados, conforme sentença de Id n° 4644999.

O autor interpôs o presente recurso de apelação (Id n° 4645002).

Em suas razões, aduz fazer jus ao vencimento previsto no art. 34 da Lei nº 4.230/02 e ao reajuste salarial previsto na Lei nº 4.236/02.

Afirma que a Fazenda Pública alegou que a diferença salarial fora devidamente paga, após a assinatura de acordo realizado nos autos n° 0002034-37.2010.8.14.0040, em folha de pagamento a parte, vez que o exequente foi aposentado em julho de 2010. No entanto sequer foram juntadas tais “folhas de pagamento à parte” nos presentes altos, por óbvio, vez que os valores jamais foram pagos ao exequente. Ressalta-se ainda que os documentos de perícia contábil e relatórios unilaterais juntados não comprovam que o exequente recebeu tais valores descritos nos mesmos. Dessa forma a Municipalidade não comprovou nos autos o efetivo pagamento ao autor dos valores cobrados no presente, sendo tais valores devidos conforme planilha de cálculo anexo à inicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de piso e julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Município apresentou contrarrazões, refutando as teses da apelante (Id n° 4645006).

Encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação
,
o
parquet

se eximiu de proferir parecer. (Id n°
6757199
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença para que seja o recorrido condenado a pagar os valores referentes ao retroativo de diferença salarial nos moldes do pedido da inicial.

A controvérsia recursal consiste em discutir se está correta ou não a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
que
acolheu a impugnação apresentada pelo recorrido e extinguiu o feito, nos termos do art. 525, § 1º, inciso VII, do NCPC.

Inicialmente, ressalto que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº
0000086
-27.2003.8.14.0040, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, onde foi reconhecido o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste salarial no percentual de 8,82%, com base na Lei Municipal nº 4.236/02.

Extrai-se do mandado de segurança coletivo que em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.320/02, que fixou os vencimentos dos servidores públicos e regulou a progressão funcional. Em 24.09.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, que reajustou os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02 que reduziu os valores dos vencimentos e alterou a forma de progressão.

Na sentença que concedeu a segurança, o magistrado de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e reconheceu o direito adquirido dos servidores públicos municipais antes da vigência da Lei nº 4.230/02, nos seguintes termos:

“(...)
Porquanto, terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4.320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei º 4.244/2002.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não tem direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.”

(...)

Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. (...)” grifei

Aduz o apelante, que era concursado desde 1994 e foi diretamente afetado pelo anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4.244/02 e integra o rol de substituídos processualmente no Mandado de Segurança já citado.

Afirma que recebe o reajuste judicial desde janeiro de 2009 e que foi exonerado em função de ter se aposentado em junho de 2010 e assim, pleiteia somente aos valores retroativos até dezembro de 2008, o que perfaz o total de R$ 16.315,89 (dezesseis mil trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

O ente público esclarece que após as tratativas realizadas pelo ente público com o SINSEPPAR – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas, no dia 20/07/2010, foi juntado o acordo celebrado, em que as partes pedem a homologação.

Cumpre destacar que o Laudo Pericial Contábil dividiu os servidores em planilhas, considerando a diferença de percentual devido, a título de cumprimento da decisão judicial, e dentro deste contexto o impugnado fez parte do ANEXO I.

Conforme descreve o acordo firmado nos autos, os servidores integrantes do ANEXO I:

II.1.-) ACORDO TOTAL-: Relativamente aos servidores constantes do ANEXO I, o acordo quitará plena, geral, total e integralmente as diferenças salariais do período abril/2002 a maio/2010;

Pois bem, analisando os autos e o teor da sentença, verifica-se que não merece prosperar as razões apresentadas pelo apelante, na medida em que, pelo que se extrai dos autos, especificamente, no acordo celebrado entre o Município e o SINSEPPAR – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas o qual consta a
quitação das diferenças devidas do período de abril/2002 a maio/2010, e como o apelante se aposentou em junho/2010, tal valor foi devidamente pago conforme impugnação apresentada pelo apelado
. (Id n° 4644932)

Este E. Tribunal de Justiça, já decidiu no mesmo sentido em casos semelhantes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE. DIFERENÇA SALARIAL.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DO ACORDO REALIZADO EM PARCELA ÚNICA NO CONTRACHEQUE DO AUTOR DO MÊS DE JULHO DE 2010.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(5724518, 5724518, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-27)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDORA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PLEITO DE PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% RECONHECIDO NA SENTENÇA MANDAMENTAL. NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO VALOR PELO APELADO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial ajuizada pela apelante em face do Município de Parauapebas, acolheu a impugnação apresentada pelo recorrido e extinguiu o feito, nos termos do art. 525, § 1º, inciso VII, do NCPC; II - Na ação ajuizada, a apelante, servidora pública do Município de Parauapebas, arguiu que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas impetrou o Mandado de Segurança Coletivo n&or (8663537, 8663537, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-23)

Nessa esteira, a sentença atacada não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2023